Tribunal: TJDFT
Processo: 0739083-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0739083-44.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: ANA JÚLIA INÁCIO FARIA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença Coletiva – Impugnação dos Valores Já Levantados – Ausência de Risco de Dano Gravo – Efeito Suspensivo - Indeferimento Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela executada contra Decisão por meio da qual foi julgada preclusa a pretensão de impugnação à execução de multa por descumprimento de obrigação de fazer. Diante da preclusão, o Juízo a quo declarou estar correto o valor anteriormente levantado pela credora, incluindo o pagamento de astreintes de R$ 2.000,00 (dois mil) à Agravada. Determinou, então, que a devedora faça o levantamento apenas do valor remanescente. A recorrente, no entanto, defende que no AGI 0708745-87.2022.8.07.0000 restou expressamente decidido não ter ocorrido qualquer descumprimento da obrigação de fazer, considerando a contagem do prazo em dias úteis. Nesse sentido, aduz ter ocorrido excesso no pagamento, requerendo o reconhecimento de erro nos cálculos elaborados pela contadoria. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Não vislumbro a urgência necessária à concessão da medida liminar. Iniciado o cumprimento de Sentença, a executada depositou a quantia em juízo, para afastar os efeitos da mora. O Juízo a quo determinou o levantamento do valor correspondente aos cálculos apresentadas pela exequente em 23 de março de 2022. Ocorre que, após esta decisão, foi proferido Acórdão nos autos do AGI 0708745-87.2022.8.07.0000, por meio do qual foi declarado não ter ocorrido o descumprimento da obrigação de fazer. Assim, as astreintes não veriam ser incluídas nos cálculos da execução. Remanesce, então, a discussão sobre ter ocorrido, ou não, a preclusão do direito de impugnar os cálculos apresentados pela credora. A despeito do quadro fático apresentado, entendo não haver a urgência necessária à concessão da liminar. Os valores foram levantados pela credora há cerca de seis meses, o que, por si só, já demonstra que a melhor análise sobre o caso pode aguardar o curso típico do processo, com o exercício do contraditório. A concessão da liminar implicaria em determinar que a credora devolva o valor supostamente pago a maior, por meio de decisão precária. Destaco, nesse ponto, que a quantia controvertida envolve apenas as astreintes. Não há qualquer discussão sobre o pagamento dos danos morais e dos honorários. A quantia controvertida gira em torno de pouco mais de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Considerando o porte financeiro da empresa recorrente e, ainda, que o levantamento ocorreu a cerca de seis meses, entendo pela possibilidade de aguardar o exercício do contraditório, sem prejuízo substancial à recorrente. Isso porque os valores em debate não impedirão a empresa de seguir com suas atividades e tampouco causarão qualquer tipo de empecilho ao seu equilíbrio financeiro. Inexistindo perigo à saúde da empresa, declaro a ausência de perigo de dano de difícil ou impossível reparação, razão pela qual deve ser indeferido o efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo, recebendo o recurso no seu efeito meramente devolutivo. Ao Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de Origem, dispensando informações. Após, conclusos. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator